Tribunal: TJMT
Processo: 1001105-13.2022.8.11.0108
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001105-13.2022.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), IVONETE EDVIRGES DE MORAES - CPF: 162.542.871-53 (APELADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO – PRELIMINARES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, COM A DETERMINAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE VERIFICADA – DISCREPÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – PRECEDENTES DESTA CÂMARA, DESTE SODALÍCIO E DO STJ – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do “pacta sunt servanda”. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.”
(N.U 1020044-92.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em face da decisão de ID nº 256048691, na Apelação Cível nº 1001105-13.2022.8.11.0108, que, monocraticamente, desproveu o recurso apresentado em face de IVONETE EDVIRGES DE MORAES.

Em suas razões de ID nº 261113669 o banco agravante requer a retratação da decisão para o fim de prover o seu recurso, para reformar a decisão combatida, sob o fundamento de legalidade da taxa de juros contratada, sob o fundamento de que as taxas de juros praticadas estão em conformidade com a média de mercado para operações de crédito de alto risco, considerando o perfil de seus clientes.

Aduz a inaplicabilidade da taxa média do Banco Central como parâmetro exclusivo, cita entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a taxa média divulgada pelo Banco Central não se presta a aferir a abusividade dos juros bancários em operações específicas.

Invoca o julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS, que estabelece que a revisão das taxas de juros só é admissível em situações excepcionais, mediante demonstração cabal de abusividade, o que não ocorreu no caso concreto.

Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, a fim de que seja reformada a decisão monocrática, com o provimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que desproveu o apelo originário em razão de já haver entendimento dominante acerca do tema em debate.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente a adotação de taxa de juros acima da média de mercado, esclarecendo conforme segue:

“No mérito, defende a Crefisa que a taxa de juros remuneratórios não é excessiva e deve prevalecer tal como pactuado entre as partes.

De início, importante ressaltar que a matéria aventada no apelo é corriqueira nesta Câmara, já tendo sido objeto de reiterado recursos, tai como RAC 1002790-36.2023.8.11.0006, RAC 1006523-90.2021.8.11.0002, RAC 1020044-92.2023.8.11.0015, RAC 1024968-34.2024.8.11.0041 e RAC 0000101-18.2018.8.11.0004, portanto, havendo entendimento dominante acerca do tema.

Como se sabe, é pacífico o entendimento atual de ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às demandas revisionais de contratos bancários, eis que a atividade se subsume ao conceito de serviço, sendo plenamente possível a readequação das cláusulas abusivas e ilegais, com fundamento nos arts. 6º, V, e 51 da Lei nº 8.078/90.

Deste modo, não tem cabimento a pretensão de se limitar a averiguação pelo Poder Judiciário de abusos e ilegalidades nos contratos firmados, sob o argumento de que os princípios da boa fé contratual, da função social do contrato e do pacta sunt servanda , assim como a força obrigatória dos contratos de adesão, impeçam a modificação de cláusulas livremente aceitas pelas partes no momento da celebração.

No entanto, o fato de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato em questão e de ser possível a sua revisão, não permite concluir-se, automaticamente, pela abusividade das cláusulas livremente pactuadas, que deve estar evidenciada nos autos.

Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: (1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933)- Súmula 596/STF; (2) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; e, (4) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada.

Ademais, há de sopesar que “a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras” (STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

No caso, o contrato pactuado entre as partes aponta a cobrança de a taxa de juros pactuada foi de 22,00% a.m. e 987,22% anual, agindo, assim, com acerto o Magistrado sentenciante, uma vez que realmente o percentual contratado é demasiadamente abusivo, ultrapassando sobremaneira a taxa de mercado para o período, que, na data de pactuação do contrato, foi de 4,89% ao mês, impondo-se ao consumidor uma desvantagem exagerada e que, consequentemente, merece intervenção judicial.

Desse modo, tenho que o Magistrado a quo julgou na linha do entendimento desta Câmara e do c. STJ, não havendo mácula na decisão.

É assim, porque, a diferença entre as taxas contratadas e a média apurada pelo BACEN alcança patamar significativo, discrepância esta refletida no fato de que a totalidade do débito pactuado apresenta a importância de R$5.234,50 (cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), o que contrasta drasticamente com o montante financiado de R$1.662,95 (um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Outrossim, há que se ponderar o fato de que a modalidade de pagamento estipulada foi o desconto em conta-corrente (Id. 248112655), o que confere à instituição financeira maior garantia quanto ao adimplemento do débito mitigando os riscos do negócio.

Portanto, a própria garantia repercute na estipulação dos encargos remuneratórios que devem (ou ao menos, deveriam) ser mais atrativos neste tipo de operação.

Dessa forma, embora a orientação da Corte Cidadã seja no sentido de que a taxa média de mercado não pode ser um limitador, mas elemento norteador para o exame de eventual abusividade, na situação em apreço, considerando a natureza do contrato e a forma de pagamento que, conforme alinhavado confere segurança adicional quanto ao cumprimento do negócio, as taxas ajustadas devem ser consideradas abusivas, já que importam em desvantagem excessiva ao consumidor.

Assim, escorreita a sentença que determinou a alteração do parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE . 1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando a relação de consumo ficar caracterizada e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.
3. É viável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto.
4. Agravo interno parcialmente provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2552486 RS 2024/0020718-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos da Apelação Cível originária e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Atinente os honorários advocatícios, resta devidamente configurada a sucumbência, impondo-se, portanto, a manutenção da bem lançada sentença no ponto, que aplicou ao caso o disposto no § 2º do art. 85 do CPC.

É assim, porque, de acordo com o artigo 85, do CPC, para o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

In casu
, o juízo monocrático fixou a verba de sucumbência no mínimo legal, ao passo que em razão do desprovimento do apelo, devido se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, de modo que o
decisum
não merece reparos.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de apelo originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025